Tribunal: STF
Processo: SL 1300
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo, com o objetivo de suspender a decisão proferida liminarmente pelo Desembargador Relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2014266-60.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, pela qual foi determinada a suspensão, com efeito ex nunc da eficácia da Lei Complementar nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo.
    Alega-se que a controvérsia na origem “envolve a análise da constitucionalidade de emenda à lei orgânica e lei complementar editadas por imposição dos art. 40, §1º, inciso III, §§ 4A, 4B, 4C e 5º da Constituição Federal, todos com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.” (eDoc. 1, p. 2)
    O requerente sustenta que, após a promulgação da EC nº 103/2019, 
    “deu início aos trâmites de sua reforma [previdenciária] ainda no mês de novembro, com o processamento interno e análise dos projetos de lei.
    Ato contínuo, graças a um intenso trabalho de convencimento dos parlamentares – aliada a demonstração da enorme vantagem ao erário que a célere aprovação traria – houve o encaminhamento dos projetos ao parlamento municipal, ocasião em que os nobres edis – sem ferir nenhuma regra regimental – aprovaram os projetos com máxima celeridade, cientes da relevância deles aos cofres municipais.”(eDoc. 1, p. 7, grifos do autor)
    O Município de São Bernardo do Campo defende que a suspensão de eficacia das normas tão somente com fundamento na “celeridade no procedimento de votação”, sem “nenhum apontamento de vício de procedimento, descumprimento de prazo regimentais ou vícios formais na tramitação” (eDoc.1, p.9), traz prejuízo à ordem e à economia públicas.
    No tocante à potencial lesão na economia do Município de São Bernardo do Campo em razão da execução da decisão monocrática proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, argumenta-se que:
    “estudos do Instituto de Previdência indicam que no pior cenário haveria uma redução de cerca de 20% nas concessões nos exercícios de 2020 e 2021, o que provocaria uma economia de R$ 6.749.400,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais); Já no cenário mais otimista a redução seria na ordem de 60%, o que resultaria na economia de R$ 20.248.200,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais). Mantendo-se a decisão atacada, tal economia deixaria de existir e geraria impacto irreversível ao erário. 
    Não bastasse tal impacto, é de se ressaltar que todo o planejamento orçamentário do exercício de 2020 e seguintes já foi elaborado com base nas alterações legislativas oras suspensas, o que demandará um forte remanejamento de recursos de áreas essenciais como saúde, educação, segurança e transporte público para fazer frente às despesas previdenciárias.
    Aliás, o impacto não será temporário. Eventuais pensões e benefícios previdenciários concedidos no período em que as leis estiverem suspensas dificilmente ensejarão a recomposição futura do erário caso a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada improcedente: dado o caráter alimentar das verbas e a boa-fé dos beneficiários é natural esperar que o Poder Judiciário reconheça a irrepetibilidade dos benefícios pagos indevidamente.”
    Quanto ao ferimento da ordem, a parte requerente aduz que a decisão proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 está dissociada de fundamentos que legitimam a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos pelo Poder Judiciário e, por essa razão, constitui indevida interferência na atuação do Poder Legislativo municipal, violando o postulado da separação de Poderes.
    Ressalta que o processo legislativo da reforma previdenciária em âmbito municipal foi impugnado por meio de mandado de segurança, o qual foi indeferido pelo TJSP, conferindo “a segurança necessária para que o Poder Legislativo prosseguisse com as votações e posterior promulgação e, na sequência, o Poder Executivo sancionasse o Projeto de Lei Complementar”, tendo o Presidente da Corte de Justiça paulista destacado na decisão do mandamus que, “se houve celeridade na tramitação, ela se deu única a exclusivamente pela inércia e inabilidade da oposição, que não se valeu dos meios regimentais para impedir a votação no regime de urgência” (eDoc. 1, p. 13, grifos do autor).
    Pondera que a decisão monocrática proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 impacta negativamente na “credibilidade [da instituição]”, por se tratar de decisão de órgão do mesmo Poder Judiciário estadual, incidente sobre igual moldura fática, porém com solução diversa da exarada no Processo nº 2288627-98.2019.8.26.0000, causando insegurança jurídica.
    O Município de São Bernardo do Campo requer que seja deferida a tutela de urgência para suspender, cautelarmente, a execução da decisão liminar proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000.
    É o relatório. 
    Decido.
    Prefacialmente, consigno a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, por entender que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, estando, ademais, o presente pedido de suspensão fundado na alegada violação do postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).
    A decisão ora objurgada indica que, em análise perfunctória do direito controvertido na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, depreendeu-se que foram respeitadas as normas regimentais que regulam o processo legislativo no âmbito da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo; entretanto, fazendo remissão às razões de decidir do TJSP no MS nº 2273599-90.2019.8.26.0000, entendeu-se pela plausibilidade da tese de inconstitucionalidade formal com fundamento no princípio da razoabilidade, julgando exíguo o tempo de tramitação dos projetos dos quais se originaram a Lei Complementar nº 14/2019 e a Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo. 
    Transcrevo, parcialmente, a decisão do TJSP que é objeto da presente suspensão de liminar:
    “[...]
    3. Em análise perfunctória verifico aparente violação ao princípio da razoabilidade (artigo 111 da Constituição bandeirante), bem como ao devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição federal - dispositivo de compulsória observância pelos Municípios, consoante o artigo 144 da Carta Política estadual), no que tange ao procedimento legislativo adotado in casu.
    Com efeito, conforme fls. 227 e 410, toda a deliberação acerca do Projeto de Lei Complementar nº 2, de 2019, durou pouco mais de três horas: o protocolo do projeto em questão pelo Alcaide municipal ocorreu às 9h39 do dia 11 de dezembro de 2019, sendo a matéria aprovada às 12h53 do mesmo dia.
    Da mesma forma, a tramitação da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2019 mostrou-se excessivamente acelerada, pois foi apresentada, discutida e aprovada, em primeiro turno, em menos de vinte e quatro horas, também no dia 11 de dezembro de 2019.
    Ora, ainda que se tenha respeitado o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (ao se adotar regime de urgência), restou patente que não houve tempo hábil para as imprescindíveis análises jurídicas e extrajurídicas por parte das Comissões Legislativas, muito menos possibilidade de efetiva participação popular.” (eDoc. 8, pp. 3 e 4, grifei)
    À semelhança da ratio decidendi que adotei na SS nº 5.340/SP, há verossimilhança na tese de violação ao princípio da separação dos Poderes na hipótese em que o Poder Judiciário assume o papel de censor de suposta celeridade com que determinada matéria tramitou na casa legislativa, invocando o princípio da razoabilidade para sindicar a relevância da matéria em discussão e as razões políticas pelas quais adotados os prazos regimentais.
    A corroborar essa conclusão, vide precedente de minha relatoria, no qual restou assinalada 
    “[ser] pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais” (MS nº 36.662/AgR-DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 7/11/19).
    Em razão das especificidades do instituto da suspensão de segurança, não se examina a juridicidade da decisão impugnada, bem como não se pretende, neste juízo de probabilidade e verossimilhança, invalidá-la ou reformá-la, mas apenas suspender seus efeitos, tendo em vista o comprometimento da ordem pública, com impacto, ademais, na economia e no planejamento orçamentário do Município de São Bernardo de Campos.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da decisão unipessoal proferida pelo Relator da ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, a qual impede a produção de eficácia da reforma do regime previdenciário municipal implementada por meio da Lei Complementar nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente